Tribunal: TJSP
Processo: 2037944-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que condicionou o levantamento de valores penhorados à prestação de caução idônea.
- Pendência de ação de conhecimento, em grau de apelação de sentença condenatória. Agravantes condenados a restituir à agravada montante de expressão equivalente ao crédito exequendo, correspondente a possível recebimento indevido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que condicionou o levantamento de valores penhorados à prestação de caução idônea.
- Pendência de ação de conhecimento, em grau de apelação de sentença condenatória. Agravantes condenados a restituir à agravada montante de expressão equivalente ao crédito exequendo, correspondente a possível recebimento indevido de honorários ad exitum.
- Créditos e débitos recíprocos. Possibilidade de, em pouco tempo, ostentarem idêntica liquidez. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.